Tribunal: TJMMG
Processo: 2000211-41.2024.9.13.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000211-41.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 11/06/2024 Publicação: 18/06/2024 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA EXCLUINDO O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 347 DO CÓDIGO PENAL (FRAUDE PROCESSUAL), POR ATIPICIDADE DE CONDUTA – INCONFORMISMO DA ILUSTRE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ERROR IN JUDICANDO – DIREITO DE DEFESA DO RECORRIDO NÃO PODE SER CONFUNDIDO COM ABUSO E MANIPULAÇÃO DOLOSA DE PROVAS, SEJA NA ESFERA ADMINISTRATIVA OU PENAL – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E VERDADE PROCESSUAL – COMPORTAMENTO ANTIÉTICO, IMORAL E ILEGAL DO DENUNCIADO, ORA RECORRIDO – PRODUÇÃO DE PROVA DE CONTEÚDO FALSO – PREJULGAMENTO DO MAGISTRADO IMPLICOU NO AVANÇO DE JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 36, INCISO III, DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA – IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO PARA PROSSEGUIR NO PROCESSO – DENÚNCIA DEVE SER RECEBIDA TAMBÉM EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 347 DO CÓDIGO PENAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZ SUBSTITUTO DA 1ª AUDITORIA JUDICIÁRIA MILITAR ESTADUAL, PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido Kuyfferson Juan Godoi, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para que a denúncia seja recebida também em relação ao crime previsto no art. 347 do Código Penal e os autos sejam remetidos ao juiz substituto da 1ª AJME, para o prosseguimento do processo. RELATÓRIO Consta nos autos que, em 26/04/2019, o denunciado, ora recorrido estava escalado no serviço de radiopatrulhamento na cidade de Três Pontas, MG, das 22h30min do dia 25/04/2019 até as 07h00min do dia 26/04/2019, mas permaneceu, injustificadamente, no interior do quartel por várias horas, descumprindo o disposto no cartão programa de policiamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 As imagens de vídeo juntadas aos autos revelam que o denunciado chegou no quartel às 21h49min (Evento 20 – vídeo 8), tendo permanecido naquele local até 23h30min, quando saiu na viatura policial (Evento 20 – vídeo 9). O denunciado retornou ao quartel à 01h30min do dia 26/04/2019 e, ato contínuo, adentrou em seu veículo particular estacionado no interior do aquartelamento (Evento 20 – vídeo 9), lá permanecendo até as 04h04min do dia 26/04/2019, quando dele desembarcou. Por volta de 06h58min (Evento 20 – vídeo 7), o denunciado, em trajes civis, voltou ao seu veículo particular e, após guardar algo no banco traseiro, deixou o quartel às 06h59min, conduzindo o seu carro. Desta forma, o denunciado permaneceu de 01h30min até as 06h59min do dia 26/04/2019, no interior do quartel, deixando de cumprir o cartão programa. Estes fatos deram origem à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 103.059/2020, em que, na primeira oportunidade, o denunciado apresentou razões escritas de defesa datadas de 23/11/2020, alegando que passava por problemas psiquiátricos, tendo juntado um relatório médico assinado por Marco Túlio Silva Neves, com data de 17 ou 19/06/2020 (data parcialmente ilegível) (Evento 1 – OUT3, pág. 5). Em razões finais de defesa no aludido procedimento, com data de 18/02/2021, o denunciado inovou artificiosamente, juntando um print de um atestado médico, de 26/04/2019, o qual o licenciava por cinco dias (Evento 1 – OUT3, pág. 25) alegando que, na data dos fatos, encontrava-se afastado das atividades laborativas e não se encontrava em plena capacidade para exercer a atividade policial militar. Ocorre que, conforme comprovado, o referido atestado não foi entregue à administração militar, conforme informação fornecida pelo Sistema Informatizado de Recursos Humanos (SIRH), bem como não se aplicaria à justificativa do descumprimento da missão ocorrido na madrugada do dia 26/04/2019, visto que, ainda que existisse o documento, o mesmo teria sido obtido durante o horário comercial daquele dia, vale dizer, entre 08:00 e 18:00 da referida data, período o qual o militar teria dirigido ou se deslocado mais de 700 km até a cidade de São Paulo, para requerer o atestado. Ademais, verificou-se que, estranhamente, apesar da licença médica constante do referido atestado, o qual teria sido obtido em São Paulo, o acusado não usufruiu dele, trabalhando normalmente nos dias seguintes para os quais estava escalado (26, 29 e 30/04/2019). Em decorrência destes fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do ora recorrido, a qual foi recebida apenas quanto ao crime de descumprimento de missão, mas rejeitada quanto ao delito de fraude processual, com fundamento nos artigos 77, alínea “e”, e 78, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 1 -RECEDENUN3), por entender o juízo que o denunciado estaria amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, revelando-se a conduta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 atípica, tendo em vista que o conteúdo do artigo 347 do Código Penal (CP) dispõe sobre induzir a erro juiz ou perito, não estando aí incluídos os membros da Comissão da SAD, além de ser necessário, para a configuração do ilícito de fraude processual, que a inovação artificiosa ocorra depois de instaurada a “atividade processual”, o que não se verificou no caso concreto, porquanto o atestado médico foi apresentado durante a tramitação da SAD. Intimada da decisão do magistrado e inconformada com a rejeição da denúncia, a ilustre representante do Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 516, alínea “d”, do CPPM, já acompanhado de suas razões, seguido do despacho do seu recebimento e das contrarrazões recursais apresentadas pela Defensoria Pública. Em suas razões (Evento 1 – INIC1), com amparo em entendimentos jurisprudenciais e doutrinário, a promotora de justiça atuante na 1ª AJME insurge-se contra a rejeição da denúncia pelo cometimento do crime de fraude processual, ao argumento de que o magistrado incorreu em error in judicando, uma vez que o direito de defesa não pode ser confundido com abuso e manipulação dolosa de provas, seja na esfera administrativa ou judicial, considerando que o sistema jurídico possui esteio nos princípios da boa-fé e da verdade processual; que não pode o brocardo nemo tenetur se detegere abranger a inovação artificial de provas com objetivo de induzir em erro o julgador, como ocorreu no caso concreto, em que foi anexado um print de atestado médico, sob a alegação, inclusive, de que a administração militar teria extraviado o referido documento, em clara afronta aos princípios e valores próprios da Corporação; que os direitos ao silêncio e de não produzir prova contra si mesmo devem estar alinhados com os princípios da legalidade e moralidade, pilares do Estado Democrático de Direito, sendo, por isto, inadmissíveis comportamentos antiéticos, imorais e ilegais, a exemplo da produção de prova com conteúdo falso, como ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido, tem-se nítido o erro de julgamento do magistrado. A uma, por rejeitar parcialmente a denúncia, existindo mais que indícios de autoria e materialidade, mas sim provas, violando o devido processo legal. A duas, por decidir quanto ao mérito, nesta fase, afirmando ser atípica a conduta praticada pelo acusado, quanto ao forjamento de provas, fazendo pronunciamento de mérito, ou seja, prejulgando a causa, o que o trona, assim, impedido para atuar no feito, nos termos do artigo 36, inciso III, da Lei Orgânica da Magistratura. Ante o exposto, requer o Ministério público que seja o presente recurso conhecido e provido, para que se proceda, incontinenti, ao recebimento da denúncia, também em relação ao artigo 347 do CP, bem como sejam encaminhados os autos ao substituto legal do magistrado, em razão do prejulgamento sobre o mérito da conduta do denunciado. As contrarrazões do recurso foram apresentadas pela defensora pública Maria Cristina Ferreira de Carvalho (Evento 1 – CONTRAZ5), que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ratificou o entendimento manifestado na decisão do juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Em sede de juízo de retratação, o juiz de direito titular da 1ª AJME manteve a decisão proferida no Evento 1 – DECI6 e determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal. Em parecer ofertado no Evento 7 – PARECER1, a eminente procuradora de justiça disse que, estando a rejeição da denúncia em desconformidade com os padrões legais e anseios sociais, opina pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, reformando-se a decisão de 1ª instância, com o integral recebimento da peça exordial acusatória. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que verifico nos autos, assiste razão à ilustre representante do Ministério Público, quando reclama pelo recebimento integral da denúncia, por entender que a conduta do denunciado, ora recorrido, foi de apresentar e juntar documento falso aos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) e, desta forma, sua conduta incidiu no tipo penal previsto no artigo 347 do Código Penal, que assim dispõe: Art. 347 – Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro juiz ou o perito: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) nos, e multa. Parágrafo único: Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. É sempre relevante mencionar, que nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, é função institucional do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei. Nota-se que esta inovação se refere à pendência de processo civil ou administrativo. Não se pode cogitar do crime previsto no artigo 347, sem que exista processo em andamento, o que significa dizer que este se pode dar durante a tramitação de um processo administrativo, como é o caso de uma sindicância, e servir para induzir em erro o futuro juiz de um processo judicial. O parágrafo único deste mesmo artigo é muito claro. Se a inovação se der de forma a atingir e produzir efeito no âmbito penal, ainda que não iniciado, incide neste caso, o aumento de pena em dobro. O tipo objetivo do crime de fraude processual tem como pressuposto que ele seja cometido na pendência de um processo civil ou administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Infere-se, pois, que existe um processo em curso, ou seja, já instaurado ou iniciado, como é o caso dos autos da SAD que já havia sido instaurada. No tipo subjetivo, aparece o dolo, representado pela vontade livre e consciente de inovar, e o elemento do tipo, expresso pela especial finalidade de agir (com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito). Na doutrina tradicional, é o dolo específico. Não há forma culposa. Desta forma, não há que se falar em atipicidade de conduta pelo simples fato de o atestado médico ter sido apresentado nos autos de uma SAD, e o artigo 347 mencionar apenas o juiz ou o perito, porquanto, na evolução natural do processo administrativo, ele poderá se transformar em penal, e serão os juízes os destinatários finais da inovação artificiosa, que terá que ser apreciada. A meu sentir, o entendimento manifestado no parecer da eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino de reformar a decisão recorrida merece prosperar. O direito de defesa não pode ser confundido com o abuso e a manipulação dolosa de provas, seja na esfera administrativa ou penal, com o claro intuito de ludibriar a boa-fé da administração e comprometer futuramente a busca da verdade processual, daí não se pode admitir que o acusado forje provas em qualquer instância e seara impunemente. Ao anexar o acusado um print de um atestado médico e depois alegar que a administração militar o extraviou, comete não só o crime de fraude processual como também viola os princípios da ética, da honra, do sentimento do dever militar e da correção de atitudes, que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das instituições militares estaduais. À Justiça Militar cabe o resguardo desses sagrados princípios da hierarquia e da disciplina, que são as colunas mestras de sustentação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Neste contexto, peço vênia ao juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, a meu ver, equivocadamente, rejeitou parcialmente a denúncia, excluindo a tipificação do artigo 347 do Código Penal, por atipicidade de conduta, diante de indícios suficientes de prova de autoria e materialidade. Diante deste equívoco, que na verdade transformou-se em prejulgamento, não deve o magistrado avançar no julgamento do mérito desta ação, uma vez que contraria o previsto no artigo 36, inciso III, da Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar n. 35, de 14/03/79), o que o torna impedido de prosseguir no feito. Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para que a denúncia seja recebida também em relação ao crime previsto no artigo 347 do Código Penal e que os autos sejam remetidos ao seu juiz substituto da 1ª AJME, para o prosseguimento do processo. Publique-se e intime-se. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator